Tribunal: TJPA
Processo: 0801097-73.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801097-73.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801097-73.2021.8.14.0107

APELANTE:
MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
OAB/PA Nº
27.136-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR

– OAB/AM Nº 1037

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO “PREVISUL” C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL – CONDENAÇÃO EM
DANOS MORAIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS MAJORADOS
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801097-73.2021.8.14.0107

APELANTE:
MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
OAB/PA Nº
27.136-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR

– OAB/AM Nº 1037

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA JOSE DIAS SILVA
,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO “PREVISUL” C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL

que

move contra
BANCO BRADESCO SA
,

julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID
11542761
), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais denominados “pagamento de cobrança Previsul” no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) no período de junho de 2017 a julho de 2019, razão pela qual requereu a nulidade da referida cobrança, a devolução em dobro dos valores pagos, os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em sede de Contestação (ID
11542816
), o banco demandado alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu que os pedidos autorais fossem julgados improcedentes, o não cabimento da condenação ao pagamento de custas bem como de honorários sucumbenciais e a não condenação da restituição em dobro.

Em réplica (ID
11542824
), a autora reiterou os pedidos iniciais e requereu, preliminarmente, que não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva do banco réu. No mérito, requereu o julgamento antecipado da lide e a condenação do banco réu.

O juízo de piso proferiu sentença (ID
11542825
), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para tão somente determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora e, caso já tenha devolvido de forma simples, pagar a parcela referente ao indébito. Juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. Ademais, declarou inexistentes os descontos efetuados, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças ainda efetuadas em face da parte autora. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID
11542826
), requerendo a reforma da sentença para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 10.000 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente conforme a Súmula 362 do STJ e com juros de acordo com Súmula 54 do STJ.
Por fim,
requereu que o percentual dos honorários sucumbenciais fosse majorado para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O banco demandado apresentou contrarrazões recursais (ID.
11542830
), nas quais pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801097-73.2021.8.14.0107

APELANTE:
MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
OAB/PA Nº
27.136-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR

– OAB/AM Nº 1037

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A autora interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 10.000 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente conforme a Súmula 362 do STJ e com juros de acordo com Súmula 54 do STJ.
Por fim,
requereu que o percentual dos honorários sucumbenciais fosse majorado para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nesse contexto, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não resta dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo esta titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo este razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

Com relação aos honorários de sucumbência, alega a recorrente que estes foram fixados pelo magistrado de base em 10% (dez por cento) do valor condenatório, e, por este motivo, requer a majoração para o patamar de 20% (vinte por cento) do valor total condenatório.

Deste modo, em observância à atuação do advogado apelante, o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, os valores envolvidos na ação patrocinada, entendo que 10% (dez por cento) arbitrado na origem comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, importância que remunera de forma proporcional o trabalho desempenhado na demanda.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apelada tão somente para

fixar o valor dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e
majorar a verba honorária arbitrada na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença em seus demais termos
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024